Tribunal: STF
Processo: RHC 268421
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de moeda falsa. Busca pessoal. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade.  Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Cleomir Elvis Bender contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.043.002/RS (evento 44).

O recorrente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de moeda falsa, tipificado no art. 289, § 1º, do Código Penal (evento 25, fls. 3-22). 

No presente recurso ordinário, a Defesa alega a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal. Sustenta que a abordagem foi lastreada em denúncia anônima de tráfico de entorpecentes no local e pela intuição policial, sem investigação prévia e sem fundada suspeita. Argumenta a ausência de justa causa para a busca pessoal. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da ilicitude da busca pessoal com a consequente absolvição do Recorrente (evento 49).

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido (evento 43): 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADAS RAZÕES. PROVA LÍCITA. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em favor de condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de moeda falsa (art. 289, § 1º, do Código Penal). 
2. A defesa alegou nulidade da busca pessoal e da invasão de domicílio, sustentando ausência de justa causa para a abordagem policial, que teria se baseado exclusivamente em denúncia anônima e intuição policial, requerendo a ilicitude das provas obtidas e a consequente absolvição do paciente. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada com base em denúncia anônima, corroborada por diligências policiais que identificaram elementos objetivos e concretos, configura justa causa para a abordagem e valida as provas obtidas. 
III. Razões de decidir 
4. A busca pessoal é válida quando realizada com base em fundadas razões, conforme disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, sendo suficiente a existência de elementos objetivos e concretos que apontem para situação de flagrante delito. 
5. A denúncia anônima, por si só, não é suficiente para justificar a busca pessoal, mas pode servir como ponto de partida para diligências preliminares que confirmem a suspeita inicial, desde que observados os requisitos legais.
6. No caso, a atuação policial foi precedida de elementos objetivos que corroboraram a denúncia anônima, justificando a busca pessoal e a apreensão de cédulas falsas no bolso do paciente, não havendo ilicitude na obtenção das provas. 
7. A Corte de origem concluiu pela legalidade da diligência policial, considerando que a atuação não se limitou à intuição ou à denúncia anônima, mas foi fundamentada em elementos concretos que configuraram justa causa para a abordagem. 
IV. Dispositivo e tese 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).

Consoante relatado, o presente recurso ordinário em habeas corpus diz com a alegada nulidade da busca pessoal no Recorrente.

No caso, o Tribunal de Justiça local, em sede de apelação, rechaçou a tese defensiva de nulidade da busca pessoal. Confira-se (evento 25, fls.13-4):

“A defesa alegou nulidade absoluta por afronta ao artigo 240, § 2º e 244 do Código de Processo Penal, tendo em vista que a busca pessoal foi procedida sem que houvesse fundada suspeita sobre o réu do crime de moeda falsa. 
Constata-se dos autos, que os policiais, receberam várias informações e denúncias de que no local da apreensão, residência do acusado, estava ocorrendo tráfico de drogas e então a equipe policial dirigiu-se ao local e em frente à residência abordaram o réu, realizaram revista pessoal e encontraram em seu poder cinco notas falsas de R$ 100,00 (cem reais). 
Nos termos do artigo 240, § 2º do Código de Processo proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f do parágrafo anterior. 
Como se vê, a busca pessoal é um meio de prova válido, dispondo o artigo 244 do Código de Processo Penal, que independe de mandado a sua realização. 
É suficiente, portanto, a fundada suspeita de que o sujeito oculte consigo arma proibida ou objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
No caso, as cédulas falsificadas foram encontradas no bolso da calça do réu, em face da busca pessoal referente à informação de que na residência do acusado estava ocorrendo o delito de tráfico de drogas. Nessa busca foi constatado que o réu guardava consigo cinco notas de R$ 100,00 (cem reais) inautênticas. 
Em decorrência, não há nulidade a ser declarada, ou ilicitude da prova constante da ação penal.”

Ao ratificar a decisão da instância antecedente, a Corte Superior pontuou que (evento 44, fl. 5): 

“É pacífico o entendimento de que a denúncia anônima, por si só, não é suficiente para configurar justa causa para a busca pessoal ou o ingresso em domicílio. 
No entanto, tal elemento pode, e frequentemente o faz, servir como ponto de partida para diligências preliminares e verificações por parte da autoridade policial. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, o que se exige para a validade da atuação policial é a existência de ‘fundadas razões’ (justa causa) que, calcadas em elementos objetivos e concretos, apontem para a situação de flagrante delito. 
A mera denúncia anônima, desacompanhada de qualquer outro indicativo que a corrobore, é insuficiente. 
Porém, se a partir dela, e mediante diligências subsequentes, a equipe policial observa elementos que confirmem a suspeita inicial ou que, independentemente da denúncia, gerem as fundadas razões necessárias para a abordagem e a eventual entrada no domicílio em situação de flagrante, a legalidade da medida se mantém. 
A Corte de origem, ao rechaçar a nulidade, aferiu que a atuação policial não se limitou à intuição ou à denúncia anônima, mas foi precedida ou concomitantemente desenvolvida com a constatação de elementos objetivos que justificaram a busca pessoal e, na sequência, o ingresso no domicílio, em estrita observância à proteção constitucional da inviolabilidade do lar e aos requisitos da prisão em flagrante, sem o qual não há que se falar em nulidade das provas obtidas, conforme a legislação processual penal vigente.”

Presente o contexto ora em exame, inviável, pois, o reconhecimento do vício alegado, porquanto nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção.

Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023” (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023); “É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes” (HC 229.927-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.09.2023); “é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: HC nº 229.927-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques; HC nº 228.167-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC nº 228.060-AgR, de minha relatoria; RHC nº 117.767, Relator o Ministro Teori Zavascki” (HC 233.577-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024).

Ademais, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca pessoal, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023); “para se chegar à conclusão de que a busca pessoal realizada teria ocorrido de forma ilícita, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13” (HC 228.414-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.08.2023). No mesmo sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes: “para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado, acolhendo-se a tese da impetrante de invasão de domicílio, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente e do ingresso dos policiais, ao que não se presta o habeas corpus” (HC 229.799-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023); “Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita” (HC 208.069-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente